Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Preliminarmente, rechaça-se assertiva do apelante de que “A despeito de registrar que as testemunhas e a declarante ‘afirmaram que o veículo se tratou de um presente’ do Apelante à Apelada, o d. Juízo sentenciante não faz menção expressa ao relato de qualquer uma das testemunhas, ou mesmo da informante, em claro desrespeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal”. 1.1. Nenhuma afronta ao artigo 93, IX, CF no fato de não constar da sentença menção a cada um dos testemunhos. No caso, embora sucinta, sentença que apresenta razões do convencimento do julgador, com assento em livre convencimento (art.370, CPC). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 586 do Código Civil, mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis, ou seja, bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade ou quantidade. 2.1. O contrato de mútuo deve especificar a forma de pagamento, o prazo para o pagamento, a finalidade do empréstimo, as penalidades por atraso ou não-pagamento, a taxa de juros e outras cobranças.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança em face da ex-esposa, pleiteando o valor de R$ 92.391,57 sob a alegação de empréstimo realizado durante a constância do casamento, para a compra de um veículo, pela requerida.
4. Não há nos autos comprovação dos fatos: nenhuma prova de que as partes firmaram mútuo. Assim é que “( ) 4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). 5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ." (Acórdão 1801044, 07284186320228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. Assim é que, não demonstrada quaisquer das hipóteses a que se refere o artigo 80, CPC, nenhum reparo à sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.